Tribunal: STF
Processo: RE 80382
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-04
Data de publicação: 1975-03-04

Ementa:
BANCO DO BRASIL - COMPETÊNCIA (Lei 4.959 e Decreto-Lei 79/66).
Tratando-se de execução por financiamentos do Banco do Brasil, como agente da União, para execução da política de preços mínimos (Lei 4.595 e Dec. Lei 79/66), com intervenção dela a título de assistente, é competente a Justiça Federal. Manifesto o interesse da União, que fornece o dinheiro para o financiamento, sob sua responsabilidade e garantia dos preços mínimos.